Tribunal: STF
Processo: RE 1461321
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão de Turma julgadora que, em juízo de retratação, aplicou ao caso a tese do Tema 523 de Repercussão Geral (“São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional nº 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais”), in verbis:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 523. TRIBUTÁRIO. IPTU. LEI 1.206/91 DO MUNICÍPIO DE IPATINGA. EDITADA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONÁL 29/2000. LEI POSTERIOR 2.257/06. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS DE IPTU COM BASE NA LOCALIZAÇÃO E USO DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. MANTÉM ALÍQUOTAS. SENTENÇA REFORMADA.



    Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, são constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional nº 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais (Recurso Extraordinário nº 666.156-RJ).



    A Lei Municipal nº 1.206191 criou tabelas diferentes de alíquotas do imposto incidente sobre imóveis urbanos, variando de acordo com o uso e localização do imóvel. Logo, não há que se falar em inconstitucionalidade das alíquotas diferenciadas do IPTU no Município de Ipatinga, ainda que a referida lei tenha sido editada antes da Emenda Constitucional nº 29/2000.



    Considerando que a Lei 2.257/06 não majorou as alíquotas aplicáveis ao IPTU no Município de Ipatinga, mantendo a mesma tabela da lei revogada, não se aplica a anterioridade nonagesimal tributária.



    Em juízo de retratação, no reexame necessário, reformar a sentença, e julgar prejudicado o recurso de apelação.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente, DJe de 28/4/2014, assim ementados, respectivamente:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Destaque-se que a competência para a aplicação da sistemática da Repercussão Geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente